Tribunal: TJDFT
Processo: 0762735-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0762735-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LEONARDO MATTA MOURA, ASHELEY GODOY DELMONDES, AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO A intimação eletrônica do recorrente foi expedida em 6 de maio de 2022 e a ciência foi registrada em 9 de maio de 2022. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 10 de maio de 2022 (terça-feira) e terminou em 23 de maio de 2022 (segunda-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 30 de maio de 2022 (ID 36451249). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d